Tribunal: STF
Processo: AI 580948
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DO FATO
   CONSUMADO. REEXAME DE PROVAS E DE CLAÚSULAS DO EDITAL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Aplicação da
   teoria do fato consumado. Impossibilidade.
   Precedentes.
2.      Reexame de fatos e provas e de cláusulas
   editalícias. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns.
   279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.